Tribunal: TJES
Processo: 5006518-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA METRAGEM DA ÁREA ADQUIRIDA PELO AGRAVANTE – NECESSIDADE DE AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL EM PROL DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A lide originária deve avançar em sua fase instrutória a fim de se melhor averiguar qual a metragem da área efetivamente por ele adquirida, já que o recibo anexado como prova, datado de 25/02/2005 (Id 1876152), noticia ter comprado, pela quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), “Um Terreno Rural, constituído pela área de 11 (onze) alqueires, situação no lugar RETIRO...”, sem especificar se a fração então alienada foi de R$ 20.251,27m2 conforme alegado pela demandante na inicial ou de R$ 25.983,00m2 como sustentando nas razões recursais.

2)
É suficiente, em prol da manutenção da decisão que concedeu a medida de urgência, a informação contida nas primeiras declarações de que “a área de 20.251,27m2 (VINTE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM METROS E VINTE E SETE CENTÍMETROS QUADRADOS) alienada pela herdeira Sonia Vergna Blank para o senhor WANDERLEY GASPARARI SAGRILLO, referente ao quinhão pertencente à dita herdeira...” (item 6.1.4. - Id 1876150, p. 8), cuja adjudicação em favor do adquirente foi igualmente requerida no mesmo ato (p. 10), com a consequente homologação da partilha, nesses termos (Id 1876150, p. 12/13).

3)
À falta de robusta prova documental a descortinar a aquisição pelo ora agravante de uma área superior, não há como discordar do prolator da decisão agravada em sua conclusão de que a área alienada pela agravada teria sido de 20.251,27m2, que correspondia ao quinhão a ela outorgado na partilha, na medida em que o recibo anexado pelo agravante descortina ter adquirido uma fração do imóvel, mas não especifica sua metragem.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006518-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERLEY GASPARINI SAGRILLO
AGRAVADO: SONIA VERGNA BLANK
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Wanderley Gasparini Sagrillo

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz (Id 1876133) que, em “
ação de reintegração de posse
” ajuizada por
Sonia Vergna Blank
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a reintegração da autora na posse da área de R$ 5.731,73m2 (cinco mil setecentos e trinta e um metros e setenta e três centímetros quadrados), descrita na petição inicial.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1876122), em síntese, que:
(i)
a agravada omitiu que, em 2005, vendeu-lhe seus direitos hereditários e desde então não exerce qualquer posse sobre o imóvel;
(ii)
em que pese alegar ser herdeira, a agravada não juntou formal de partilha expedido no inventário, que comprovaria a sua propriedade sobre o imóvel, não o juntando porque não recebeu qualquer quinhão, por tê-lo vendido;
(iii)
não foi demonstrado o esbulho recente e nem que a agravada é proprietária da área objeto da lide, vez que não recebeu qualquer quinhão em razão da cessão a ele realizada;
(iv)
a agravada age com ardil pois, apesar de se alegar herdeira, não juntou aos autos o formal de partilha e nem o recibo de compra e venda particular dos direitos hereditários realizados em 25/02/2005;
(v)
no ano de 2019 houve apenas a formalização do inventário e, conforme formal de partilha, não restou qualquer área à agravada, vez que o seu quinhão lhe foi cedido; e que
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso diante do demonstrado risco de dano grave e de difícil reparação a que se encontra sujeito.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de que fosse atribuído efeito suspensivo ao presente recurso (Id 1945442).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada, conforme certidão do dia 14/02/2022 (Id 2138312).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Wanderley Gasparini Sagrillo

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz (Id 1876133) que, em “
ação de reintegração de posse
” ajuizada por
Sonia Vergna Blank
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a reintegração da autora na posse da área de R$ 5.731,73m2 (cinco mil setecentos e trinta e um metros e setenta e três centímetros quadrados), descrita na petição inicial.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1876122), em síntese, que:
(i)
a agravada omitiu que, em 2005, vendeu-lhe seus direitos hereditários e desde então não exerce qualquer posse sobre o imóvel;
(ii)
em que pese alegar ser herdeira, a agravada não juntou formal de partilha expedido no inventário, que comprovaria a sua propriedade sobre o imóvel, não o juntando porque não recebeu qualquer quinhão, por tê-lo vendido;
(iii)
não foi demonstrado o esbulho recente e nem que a agravada é proprietária da área objeto da lide, vez que não recebeu qualquer quinhão em razão da cessão a ele realizada;
(iv)
a agravada age com ardil pois, apesar de se alegar herdeira, não juntou aos autos o formal de partilha e nem o recibo de compra e venda particular dos direitos hereditários realizados em 25/02/2005;
(v)
no ano de 2019 houve apenas a formalização do inventário e, conforme formal de partilha, não restou qualquer área à agravada, vez que o seu quinhão lhe foi cedido; e que
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso diante do demonstrado risco de dano grave e de difícil reparação a que se encontra sujeito.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

De saída, cumpre-me reiterar a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravante, conforme decisão inicialmente proferida no presente recurso (Id 1945442) porém, com a ressalva de que o faço
relativamente aos atos praticados neste processo
(CPC, art. 98, § 5º).

In casu
, insurge-se o agravante contra o deferimento de medida liminar em favor da agravada, no sentido de determinar sua reintegração na posse de uma área de R$ 5.731,73m2 (cinco mil setecentos e trinta e um metros e setenta e três centímetros quadrados), descrita na petição inicial, sob a alegação de esbulho praticados pela parte requerida, ora agravante.

Sustenta o recorrente ter adquirido sobredita fração no ano de 2005, ao celebrar negócio jurídico com a agravada, pelo qual adquiriu a totalidade dos direitos hereditários que a ela pertenciam em razão do falecimento de sua genitora Judith Vergna Blank, ao passo que a parte agravada alega ter recebido, por herança, uma área medindo 25.983,00m2 e vendeu ao agravante apenas uma parcela (20.251,27m2), remascendo na posse do restante (5.731,73m2) que, todavia, teria sido esbulhada pelo agravante ao apoderar-se da integralidade da área (25.983,00m2).

Em que pese a argumentação do agravante, estou convencida de que a lide originária deve avançar em sua fase instrutória a fim de se melhor averiguar qual a metragem da área efetivamente por ele adquirida, já que o recibo anexado como prova, datado de 25/02/2005 (Id 1876152), noticia ter comprado, pela quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), “
Um Terreno Rural, constituído pela área de 11 (onze) alqueires, situação no lugar RETIRO...
”, sem especificar se a fração então alienada foi de R$ 20.251,27m2 conforme alegado pela demandante na inicial ou de R$ 25.983,00m2 como sustentando nas razões recursais.

Por ora, considero ser suficiente, em prol da manutenção da decisão que concedeu a medida de urgência, a informação contida nas primeiras declarações de que “
a área de 20.251,27m2 (VINTE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM METROS E VINTE E SETE CENTÍMETROS QUADRADOS) alienada pela herdeira Sonia Vergna Blank para o senhor WANDERLEY GASPARARI SAGRILLO, referente ao quinhão pertencente à dita herdeira...
” (item 6.1.4. - Id 1876150, p. 8), cuja adjudicação em favor do adquirente foi igualmente requerida no mesmo ato (p. 10), com a consequente homologação da partilha, nesses termos (Id 1876150, p. 12/13).

À falta de robusta prova documental a descortinar a aquisição pelo ora agravante de uma área superior, não há como discordar do prolator da decisão agravada em sua conclusão de que a área alienada pela agravada teria sido de 20.251,27m2, que correspondia ao quinhão a ela outorgado na partilha, na medida em que o recibo anexado pelo agravante descortina, repito, ter adquirido uma fração do imóvel, mas não especifica sua metragem.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e

lhe nego provimento
.

É como voto!

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA METRAGEM DA ÁREA ADQUIRIDA PELO AGRAVANTE – NECESSIDADE DE AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL EM PROL DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A lide originária deve avançar em sua fase instrutória a fim de se melhor averiguar qual a metragem da área efetivamente por ele adquirida, já que o recibo anexado como prova, datado de 25/02/2005 (Id 1876152), noticia ter comprado, pela quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), “Um Terreno Rural, constituído pela área de 11 (onze) alqueires, situação no lugar RETIRO...”, sem especificar se a fração então alienada foi de R$ 20.251,27m2 conforme alegado pela demandante na inicial ou de R$ 25.983,00m2 como sustentando nas razões recursais.

2)
É suficiente, em prol da manutenção da decisão que concedeu a medida de urgência, a informação contida nas primeiras declarações de que “a área de 20.251,27m2 (VINTE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM METROS E VINTE E SETE CENTÍMETROS QUADRADOS) alienada pela herdeira Sonia Vergna Blank para o senhor WANDERLEY GASPARARI SAGRILLO, referente ao quinhão pertencente à dita herdeira...” (item 6.1.4. - Id 1876150, p. 8), cuja adjudicação em favor do adquirente foi igualmente requerida no mesmo ato (p. 10), com a consequente homologação da partilha, nesses termos (Id 1876150, p. 12/13).

3)
À falta de robusta prova documental a descortinar a aquisição pelo ora agravante de uma área superior, não há como discordar do prolator da decisão agravada em sua conclusão de que a área alienada pela agravada teria sido de 20.251,27m2, que correspondia ao quinhão a ela outorgado na partilha, na medida em que o recibo anexado pelo agravante descortina ter adquirido uma fração do imóvel, mas não especifica sua metragem.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.